Tribunal: TJES
Processo: 5007167-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007167-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MIQUEIAS JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007167-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MIQUEIAS JOSE DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

Advogados do(a) AGRAVADO: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES14613, LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES6942

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a Decisão colacionada em ID 3075578 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória na Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
MIQUEIAS JOSÉ DOS SANTOS
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões recursais ID 3075556, sustenta a agravante, em síntese, que
(1)
o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma delas, da COFAVI, está exaurida;
(2)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(3)
há decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que seja preservada a submassa da COSIPA, de forma a reconhecer aos ex-funcionários da COFAVI, unicamente, direito ao crédito habilitado na falência desta;
(4)
não tendo a COFAVI efetuado o pagamento do valor necessário para “dar cobertura aos benefícios com direito já acumulado”, não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
(5)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não terem sido recebidos aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos serem utilizados para restituir contribuições e pagar suplementações a outros participantes;
(6)
a decisão agravada não analisou a questão atinente à existência de duas submassas e nem deferiu prova pericial a fim de que haja demonstração contábil do exaurimento da submassa COFAVI;
(7)
a decisão viola o título executivo e a coisa julgada, conforme o disposto nos arts. 489, §3º, 503, 505, 506 e 507 do Código de Processo Civil;
(8)
o excesso de execução arguido na impugnação não foi analisado no Juízo de 1º grau;
(9)
é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos oriundos da decisão agravada por ter sido determinada a penhora da quantia de R$ 72.087,57 (setenta e dois mil, oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e,
considerando já terem sido apresentadas contrarrazões pelo agravado
passo
enfrentar o mérito do presente recurso.

De início, destaco que
tendo
as
matérias
devolvidas

a esta Corte Estadual
sido
exaustivamente debatidas no âmbito do
C.
STJ e também deste
próprio
Tribunal, revelam-se desnecessárias maiores digressões para examiná-las.

No tocante ao argumento de que seria irrelevante saber se houve ou não a liquidação do fundo COFAVI, o qual estaria exaurido,
destaco que
nos termos do
art
igo
927, III do CPC/
15
,
e no que interessa a
o
presente julgamento, o
s juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo.

Nesse sentido, o

C.
STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24/06/2015, data da publicação/fonte: DJe 20/08/2015)
1
.

Ainda merece destaque o julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES,
publicado no DJe de 09/09/22,
segundo o qual “
O esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
[...]”

(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno
desta Corte
, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que
“esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI”
(TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

Com efeito, diante do
cenário

que se desenhou perante o C. Superior Tribunal de Justiça e
n
essa Corte Estadual
,
revela-se
inafastável a responsabilidade do fundo
gerido pela ora agravante frente ao pagamento dos benefícios ao ex-empregados da COFAVI,
demonstrando-se,
ainda,
claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão
2
.

Isso porque,
no tocante a produção de prova,
a
agravante pretendeu buscar indevidamente - e por meio de perícia contábil atuarial - alterar os critérios de cálculo
s
definidos em sentença já transitada em julgado,
em desacordo com a jurisprudência do

C.
Superior Tribunal de Justiça,
que
já firmou posicionamento no sentido de que
“sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF”
(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 16/06/2020; data da publicação/fonte: DJe 04/08/2020).

Nesse viés, a Decisão agravada registrou expressamente
que
“o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores),
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
”
. (
ID
3075578, fl.
7
–
os grifos e destaques são do original
).

Assim, não se mostra
razoável
a
possibilidade de êxito da agravante ao sustentar o cerceamento de seu direito de defesa
quanto a
o
indeferimento da produção de prova pericial
, uma vez que, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt nos EAREsp n. 1.076.273/ES

e do
REsp nº 1.248.975/ES, que a
ora
agravante
é
responsável pelos pagamentos
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial para comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, o que
implica
no desprovimento
da tese recursal de cerceamento de defesa.

Também não
há razões suficientes que levem

a
necessidade de suspender integralmente a eficácia da decisão agravada
ao argumento de que
o ju
ízo de primeiro grau teria
adot
ado
premissa equivocada ao determinar bloqueios e liberação de valores pertencentes ao Fundo PBD/CNPB 1975.00002-18, cujo saldo pertenceria exclusivamente à submassa da COSIPA, atual USIMINAS.

Em
breve retrospectiva,
tem-se que
até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas.

Como o
ora
agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 (
ID
3075578 –
fls. 19
)
.

Conforme bem ressaltou o juízo
a quo,
não
é
possível a reapreciação de questões já decididas (art. 507
CPC/15
) e, em relação à matéria, restou estabelecido, por
acórdão já
transitad
o
em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria
até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

No tocante
ao argumento de que

o
excesso de execução arguido na impugnação
ofertada pela agravante
não foi analisado
pelo juízo de primeiro
grau,
ao contrário do que sustenta
,
é possível observar que
a alegação foi devidamente apreciada, tendo o magistrado
de origem
rejeitado o alegado excesso de execução sob o argumento de que “De acordo com a cópia do comando Sentencial (evento ID nº 10464172), proferida nos autos do processo originário (processo nº 024990092488) que originou este cumprimento de sentença, foi determinado que a complementação de aposentadoria e os benefícios já vencidos deveriam ser pagos à parte exequente ‘...
corrigidos pelo índice INPC/IBGE, incididos dos juros legais’
”,
bem como
que
“
foi utilizada a variação do INPC/IBGE, estando, portanto, em consonância ao comando sentencial, muito embora a executada tenha alegado, infundadamente, haver equívocos nos índices
” (
ID
3075578 – fl
s
. 1
7/18 – grifos e destaques do original
).

Na hipótese
em apreço
, nota-se o
a
córdão
proferido na ação originária e
já
transita
do
em julgado estabelece
u
a forma de atualização/apuração do valor devido pela
agravante
(INPC/IBGE) e, diante de tal circunstância, o
j
uízo
a quo

não identificou, n
os cálculos
do agravado, qualquer
desconformidade com
os comando
s
judiciais referidos
.

Ademais,
destaca-se,
ainda
nos termos da decisão agravada
“que a presente análise está sendo empreendida a despeito da impugnante não haver se desincumbido dos ônus do § 4º do art. 525 do CPC, que impõe como requisito para o conhecimento do argumento relativo ao ‘excesso de execução’ a especificação da quantia que se entende devida, mediante a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art. 507 do CPC”

(
ID
3075578 –
fls. 19
)
.

Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação
da agravante também nesse ponto.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

1
Mais recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o AgInt nos EAREsp n. 1.076.273/ES, publicado no DJE de 01/03/2023, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, se manifestou novamente sobre a questão e reafirmou o
precedente firmado no REsp.
1.248.975/ES.

2
Confira-se, neste Tribunal: AI n. 0036136-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data do julgamento: 09-03-2021; data da publicação no Diário: 25-06-2021; AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; data do julgamento: 16-03-2021; data da publicação no Diário: 10-05-2021.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
FUNDO
FEMCO/COFAVI –
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS –NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
–
OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS –
PRECEDENTES DO STJ
–
PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO
INEXISTENTE
–
PARÂMETROS FIXADOS PELO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADOS – EXIGÊNCIA LEGAL NÃO ATENDIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
C.
STJ delimitou, no REsp 1.248.975/ES,
julgado pela sistemática dos recursos repetitivos,
que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos.

2
.
Apesar do reconhecimento, na instância originária, quanto à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS o pagamento aos ex-empregados até que seja liquidado o fundo ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.

3
.

N
ão se mostra
razoável
a
possibilidade de êxito da agravante ao sustentar o cerceamento de seu direito de defesa
quanto a
o
indeferimento da produção de prova pericial
, uma vez que, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp nº 1.248.975/ES, que a
ora
agravante
é
responsável pelos pagamentos
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial para comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, o que
implica
no desprovimento
da tese recursal de cerceamento de defesa.

4.

A determinação
agravada
estabelec
eu
, por
acórdão já
transitad
o
em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria
até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

5.
A
alegação
de excesso de execução
foi devidamente apreciada, tendo o magistrado
de origem
rejeitado o
pleito em razão de
o
a
córdão
proferido na ação originária,
já
transita
do
em julgado,
ter
estabelec
i
do
a forma de atualização/apuração do valor devido pela
agravante
(INPC/IBGE),
além de
não
ter sido
identific
ado
, n
os cálculos
do agravado, qualquer
desconformidade com
os comando
s
judiciais referidos
.
Além disso, a agravante deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, conforme previsão do §4º do art. 507 do CPC/15.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.